Tribunal: TJES
Processo: 5000171-71.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-71.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JOAO PAULO BRASIL SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000171-71.2024.8.08.0052

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrido: JOÃO PAULO BRASIL SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre.

2.
Contrarrazões (ID 15480048) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em: (i) determinar a responsabilidade civil da plataforma de e-commerce pelos danos decorrentes da não entrega de produto adquirido por seu intermédio; (ii) analisar a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. PRELIMINAR

4.
Incontroverso que se trata de relação de consumo. A plataforma Mercado Livre, na condição de fornecedora de serviços, integra a cadeia de consumo, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). Embora atue como intermediadora, lucra com a operação e publiciza sua estrutura como segura, assumindo dever de vigilância e proteção.
Preliminar rejeitada.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar. Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso viii, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.
Em análise aos autos, é inegável a ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, evidente a responsabilidade civil solidária do recorrente,
com base no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.
Dessa forma, diante da responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, imperativa a responsabilidade do recorrente pelo ressarcimento do prejuízo financeiro obtido pelo consumidor, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020).

7.
Nesse âmbito, considerando a ausência de comprovação pelo recorrente do efetivo valor adimplido pelo consumidor (ID 15479919), devida a restituição integral da compra, no valor de R$ 2.029,00, nos termos do artigo 18 do CDC.

8.
Portanto, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

9.
Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

10.
Com lastro em tais parâmetros, entendo que a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano.
Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A plataforma de e-commerce responde objetivamente pelos danos decorrentes da não entrega de produto adquirido por seu intermédio.”

2. “A ausência de entrega do produto, aliada à recalcitrância injustificada na solução da demanda, configura hipótese de dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, além do dano material.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, 14 e 18; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023; TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado nos autos n.º 5000171-71.2024.8.08.0052

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrido: JOÃO PAULO BRASIL SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre.

2.
Contrarrazões (ID 15480048) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em: (i) determinar a responsabilidade civil da plataforma de e-commerce pelos danos decorrentes da não entrega de produto adquirido por seu intermédio; (ii) analisar a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. PRELIMINAR

4.
Incontroverso que se trata de relação de consumo. A plataforma Mercado Livre, na condição de fornecedora de serviços, integra a cadeia de consumo, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). Embora atue como intermediadora, lucra com a operação e publiciza sua estrutura como segura, assumindo dever de vigilância e proteção.
Preliminar rejeitada.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar. Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso viii, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.
Em análise aos autos, é inegável a ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, evidente a responsabilidade civil solidária do recorrente,
com base no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.
Dessa forma, diante da responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, imperativa a responsabilidade do recorrente pelo ressarcimento do prejuízo financeiro obtido pelo consumidor, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020).

7.
Nesse âmbito, considerando a ausência de comprovação pelo recorrente do efetivo valor adimplido pelo consumidor (ID 15479919), devida a restituição integral da compra, no valor de R$ 2.029,00, nos termos do artigo 18 do CDC.

8.
Portanto, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

9.
Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

10.
Com lastro em tais parâmetros, entendo que a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano.
Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A plataforma de e-commerce responde objetivamente pelos danos decorrentes da não entrega de produto adquirido por seu intermédio.”

2. “A ausência de entrega do produto, aliada à recalcitrância injustificada na solução da demanda, configura hipótese de dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, além do dano material.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, 14 e 18; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023; TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

ADRIANO CORRÊA DE MELLO - VOGAL

VOTO DIVERGENTE

Senhor Relator, ouvi com atenção o r. voto proferido por V.Exa, mas, respeitosamente, registro divergência pontual em relação à matéria de fundo.

Com efeito, trata-se de ação indenizatória em que o consumidor alega ter adquirido produto através da plataforma da Recorrente, o qual jamais foi entregue. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando a restituição de R$ 2.029,00 e fixando R$ 3.000,00 a título de danos morais, fundamentando-se na Teoria do Desvio Produtivo.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade da plataforma pela não entrega do bem; (ii) analisar se o descumprimento contratual e o tempo despendido pelo consumidor para solucionar o conflito transcendem o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

No que tange ao mérito da falha na prestação do serviço, a plataforma de e-commerce integra a cadeia de consumo na condição de intermediadora e garantidora da segurança das transações, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 14, CDC). Inexistindo prova da entrega do produto, escorreita a condenação à restituição do valor despendido.

Divirjo, contudo, da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo no caso concreto. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de violação a direitos da personalidade (honra, imagem, nome ou intimidade), não possui o condão de gerar dano moral
in re ipsa
.

A necessidade de o consumidor entrar em contato com o suporte da empresa ou buscar o Judiciário para reaver valores em razão de produto não entregue, embora cause transtornos, insere-se no campo das vicissitudes das relações comerciais contemporâneas, configurando mero aborrecimento cotidiano.

A indenização por dano moral exige a demonstração de um sofrimento extraordinário ou de uma humilhação que extrapole a normalidade, o que não se verifica pela simples "perda de tempo útil". Sem a comprovação de fato específico que tenha atingido a dignidade do Recorrido, a manutenção da condenação implicaria em enriquecimento sem causa.

Portanto, com a devida vênia, voto pelo conhecimento do recurso e parcial provimento para afastar a condenação aos danos morais. No mais, acompanho integralmente o voto proferido
.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz de Direito